Tribunal: TJSP
Processo: 1002150-14.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. Agente penitenciário readaptado. Pretensão ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo. Impossibilidade. Vantagem "propter laborem" de natureza eventual. Autor que está exercendo novas funções, não mais sujeito ao contato direto com preso. Improcedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso não provido.